Tribunal: TJDFT
Processo: 0751704-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0751704-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON DE OLIVEIRA QUITES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edson de Oliveira Quites contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a inclusão do agravante no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde, observados os critérios técnicos da Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), com possibilidade de internação em hospital público ou privado conveniado, às expensas do Distrito Federal. O agravante sustenta que a decisão agravada não atende à urgência do caso, pois condiciona a transferência à fila da regulação, o que coloca sua vida em risco. Afirma que se encontra internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sobradinho, em estado muito grave, conforme relatório médico que indica necessidade imediata de leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Argumenta que a unidade atual não possui suporte adequado para tratamento intensivo, o que o expõe a risco iminente de morte. Defende que o direito à saúde e à vida previsto no art. 196 da Constituição Federal impõe atendimento integral e imediato. Alega que protocolos administrativos não podem prevalecer sobre direitos fundamentais. Invoca jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta a aplicação da cláusula da reserva do possível quando compromete o mínimo existencial. Ressalta que a omissão estatal e a insuficiência da política pública não podem justificar a negativa de internação. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para, dentre outras medidas: 1) transferência imediata para leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adequada, inclusive em hospital privado não conveniado, às expensas do Poder Público, com sequestro de verbas se necessário; 2) intimação pessoal da Secretária de Estado da Saúde do Distrito Federal e da Diretora da Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal; 3) imposição de multa cominatória diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). É o relatório. Serão admitidas no plantão somente medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR no 671/2025, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 17 a 21 de novembro de 2025. Consideram-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. O art. 4o, § 2o, da Portaria GPR no 671/2025 estabelece que não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. Verifico que o Juízo de Primeiro Grau deferiu a internação do agravante em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital público ou particular conforme pretendido. A divergência principal consiste na determinação de observância da lista de prioridades de atendimento pelos profissionais responsáveis. As novas medidas requeridas configuram apenas a pretensão de revisão da medida concedida ao agravante pelo Juízo de Primeiro Grau (id 257356531 dos autos originários). Não se trata de hipótese de perecimento do direito caso a medida não seja apreciada no plantão judicial porque a internação do agravante foi concedida. A pretensão de modificação dos termos da decisão deve ser submetida ao Desembargador Relator. O caso concreto, portanto, não se enquadra nas hipóteses estabelecidas no art. 4o da Portaria GPR no 671/2025. Ante o exposto, deixo de apreciar o requerimento de tutela de urgência recursal em sede de plantão judicial e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando o expediente forense iniciar-se. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista